Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722305-62.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0720748-26.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Considerando-se que o pronunciamento jurisdicional de ID n° 156215317 (autos de origem) não possui conteúdo decisório, impõe-se concluir que a referida matéria não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora